Tribunal: STF
Processo: HC 240317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o primeiro que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.764/MG e o segundo que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 888.210/MG, assim ementados, respectivamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A tese de absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, bem como a pretensão de revisão da pena na primeira e terceira fases da dosimetria não foram debatidas no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘[o] pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, embora de grande valia, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador. [...]’ (AgRg no REsp n. 1.988.543/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).



    4. A questão relativa à absolvição do paciente pela prática do crime de corrupção de menor constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 14, p. 1).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ’ (AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023).



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 12, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “a) A concessão da ordem no presente Habeas Corpus inicialmente sob a forma de liminar para determinar o reconhecimento de ofício quanto a necessário reajuste na dosimetria da pena, reconhecendo o direito ao esquecimento e menor participação e absolvição do art. 244-B do ECA;



    b) Requer que seja reconhecido o presente Habeas Corpus de ofício, afastando a reprimenda de maus antecedentes e reconhecendo a menor participação do agente no fato;



    c) Requer que seja reconhecido o presente Habeas Corpus de ofício, afastando a condenação do art. 244-B do ECA, por não haver qualquer prova de que o menor cometeu o delito em razão da influência do acusado a ponto de motivar a prática do crime, bem como sob pena de bis in idem em concurso de pessoas;



    d) Subsidiariamente, determinar que o STJ examine e aplique a devida correção com profundidade, consoante a matéria apresentada na impetração;” (documento eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisões da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a primeira que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.764/MG e a segunda que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 888.210/MG, assim fundamentadas:



    “Inobstante o empenho do agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Da leitura atenta dos autos, vê-se que que o pleito de absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, bem como a pretensão de revisão da pena na primeira e terceira fases da dosimetria, não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo certo que não houve manifestação do Colegiado de origem sobre essas questões aqui deduzidas. Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre as matérias, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Nessa esteira:



    [...]



    Ressalta-se que o fato da defesa ter suscitado as teses de nulidade do reconhecimento pessoal e de participação de menor importância nas razões de apelação, não isenta a exigência do prévio debate no julgamento do apelo pelo Tribunal a quo, o que, segundo se observa, não ocorreu no presente caso. Dessa forma, a defesa deveria ter oposto embargos de declaração para possibilitar a sua análise pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, confira-se:



    [...]



    Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘[o] pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, embora de grande valia, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador. [...]’ (AgRg no REsp n. 1.988.543/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).



    Por fim, verifica-se que a questão relativa à absolvição do paciente pela prática do crime de corrupção de menor constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (documento eletrônico 14, pp. 2-7).



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Constata-se que ‘o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’ (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013)’ (AgRg no AREsp n. 1.894.546/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).



    A corroborar esse posicionamento:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (documento eletrônico 12, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus deve ser parcialmente conhecido.



    Isso porque, com relação aos pedidos de afastamento dos maus antecedentes e de reconhecimento da participação de menor importância do agente (primeira e terceira fases da dosimetria), não houve pronunciamento expresso por parte do STJ sobre tais matérias, porque também não o foram pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.



    Nessas circunstâncias, a análise dessas questões pelo Supremo Tribunal Federal configuraria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    No que concerne à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, única matéria que foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 888.210/MG, antes referido, entendo que a decisão impugnada está em sintonia com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.



    2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.



    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo delito de corrupção de menores (Lei n. 2.252/54), por ter induzido adolescente à prática do delito em comento.



    4. A mens legis da norma insculpida no art. 1º da Lei n. 2.252/54 é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já se encontre corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade.



    5. Recurso desprovido.” (RHC 111.137/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/3/2012).



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Corrupção de menores. Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. 3. Crime formal. Prescindibilidade de prova da efetiva corrupção do menor. 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 107.623/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011).



    Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, não há qualquer relação de subordinação ou dependência entre as condutas delituosas previstas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, de modo que o reconhecimento de concurso material entre o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e o delito de corrupção de menores não configura bis in idem e, consequentemente, não caracteriza constrangimento ilegal.



    Nessa linha de consideração, cito o HC 111.891/ES, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual Sua Excelência consignou que:



    “[...] a condenação por roubo qualificado pelo concurso de agentes (no qual se tutela o patrimônio) bem como pela corrupção de menores não implica bis in idem, haja vista que o bem jurídico tutelado nesse último crime é a integridade moral do menor de 18 anos, de modo que se trata de delitos autônomos.” (DJe de 27/8/2012).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator